Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717576-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREA CURIA DE MELO CABRAL RECORRIDO: ROGÉRIO SAMIR RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA INDICAR BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTÓRIO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal da devedora para indicar bens à penhora, bem como a inclusão do nome no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA). 2. O Código de Processo Civil, inspirado no Direito Europeu, inseriu no processo brasileiro o Princípio da Cooperação, tratando-se, em verdade, da evolução do princípio do contraditório. Com base neste princípio, o juiz deixa de ser mero fiscal da norma para atuar de forma colaborativa no processo. Deve participar ativamente do contraditório, dialogando com as partes, a fim de possibilitar a entrega de uma decisão meritória justa, efetiva e célere. 3. O julgador poderá determinar a intimação do devedor para indicar a localização do bem sujeito à penhora, conforme inteligência do artigo 774, V, do CPC. 4. Embora faculdade do julgador, o ato de inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. 5. As medidas em foco têm o condão de concretizar o princípio da efetividade do processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a satisfação da obrigação. 6. Agravo conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, 80, e 782, §4o, todos do Código de Processo Civil, e 188, inciso I, do Código Civil, asseverando que na hipótese dos autos não houve configuração da mora, mas evidente má-fé da contraparte, razão pela qual a inclusão do nome no cadastro de inadimplentes reflete exercício arbitrário de direito que merece ser afastado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, 80, e 782, §4o, todos do Código de Processo Civil, e 188, inciso I, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela razoabilidade e pela proporcionalidade da inscrição do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012